Tribunal: TJES
Processo: 5002413-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUILAYNE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NEGADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Ao interpor o presente recurso, a parte recorrente se limitou a buscar justificar a legalidade dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válida e regular do processo e, com isso, firmar a descaracterização da mora, alegando a abusividade contratual, podendo, então, questionar o mandado de busca e apreensão proferido pelo douto juízo primevo, mantendo, assim, a discussão dentro do juízo de cognição correto.

2
)
Ao receber a petição inicial, o magistrado de piso deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado e é neste específico ponto que insurge-se a recorrente, sob o argumento de que a manifesta abusividade dos juros remuneratórios impostos pela instituição financeira descaracteriza a mora e, assim, impossibilidade a concessão de liminar de busca e apreensão.

3
)
Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, de que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados”, não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, também orientou que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

5)
Volvendo ao caso dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de cédula de crédito bancário foi de 3,38% ao mês e 49,06% ao ano, no entanto, a taxa média de mercado para a mesma operação financeira na data da assinatura do contrato (agosto de 2021) era de 1,72% ao mês e 22,65% ao ano segundo o Banco Central do Brasil.

6)
Por isso, considera-se que, a despeito de a recorrida, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, a taxa de juros pactuadas nos contratos de 3,38% ao mês e 49,06% ao ano, não se afigura adequada e em conformidade com as praticadas no mercado financeiro em operações de natureza similar, o que enseja o reconhecimento de sua abusividade.

7
)
Nesse cenário, reconhecida a mensuração de juros remuneratórios muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro, os quais são exigidos no período de normalidade contratual, não há como deixar de reconhecer que a mora – necessária para justificar a medida liminar de busca e apreensão – não se configurou na hipótese.

8)
Importa dizer que, porquanto o artigo 3
o
do Decreto-Lei n° 911 exige a comprovação da mora para a concessão da liminar de busca e apreensão, a desconfiguração da mora na hipótese – em razão da abusividade de encargo exigido no período de normalidade contratual – afasta o fundamento da medida liminar deferida pelo juízo de piso.

9)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Raquilayne Santos da Silva
contra decisão interlocutória (id n° 21593559 dos autos de origem), proferida pelo juízo da 4
a
Vara Cível de Vila Velha – ES, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
, movida pelo
Banco Pan S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo da agravante (marca HYUNDAI, modelo I30 2.0, chassi nº KMHDC51EBBU309396, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor PRATA, placa OCV1F63, RENAVAM 00321698177).

A agravante alega, em síntese, que:
(i)

no caso dos autos, não estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válida e regular do processo, devido à descaracterização da mora;
(ii)
a possibilidade de descaracterização da mora, quando há abusividade contratual é assentada e pacificada na jurisprudência nacional, a partir do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1.061.530/RS (Tema Repetitivo n° 28);
(iii)
a taxa de juros remuneratórios imposta pela instituição financeira afigura-se abusiva, uma vez que encontra-se em discrepância com a taxa média de mercado financeira, segundo o BACEN, para a mesma operação de crédito;
(iv)
em consulta ao site do BACEN, a taxa média de mercado para tal operação financeira na data da assinatura do contrato (agosto de 2021) era de 1,72% ao mês e 22,65% ao ano, ou seja, muito inferior à taxa contratual de 3,38% ao mês e 49,06% ao ano;

(v)
determinada discrepância em relação a taxa média configura abusividade conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. Repetitivo nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo n° 27), que determina o reconhecimento de abusividade em taxas de juros remuneratórios que estejam 50% (cinquenta por cento ou uma vez e meia) acima da taxa média de mercado apurada pelo BACEN, para a mesma operação, à época da celebração do contrato.

Primeiramente, a agravante pretende a concessão da gratuidade de justiça nesta instância para a isenção do preparo recursal. À luz do conjunto probatório acostado,
defiro a gratuidade de justiça pretendida
, considerando que o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, determina a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada, mormente, ante a existência de comprovação de que a requerente é operadora de caixa e percebe R$ 2.311,20 líquidos mensais (CTPS digital em id n° 4488207).

Antes de ingressar no mérito do recurso, contudo, imprescindível se faz
afastar a tese de supressão de instância aventada pelo agravado
em sede de preliminar
, uma vez que as razões invocadas pela parte agravante se limitaram a contraditar os argumentos que foram expostos pelo banco agravado na demanda originária relacionados a descaracterização da mora, aos encargos abusivos e a busca e apreensão do veículo.

Ao interpor o presente recurso, a parte recorrente se limitou a buscar justificar a legalidade dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válida e regular do processo e, com isso, firmar a descaracterização da mora, alegando a abusividade contratual, podendo, então, questionar o mandado de busca e apreensão expedido pelo douto juízo primevo.

É inegável que para contraditar os argumentos do agravado que foram acolhidos na origem, a parte recorrente teve que apresentar a sua versão dos fatos e realizar a devida comprovação, entretanto isto não pode ser confundido com supressão de instância, pois a matéria devolvida a esta Corte de Justiça permanece sendo a mesma que foi objeto de debate pelo juízo
a quo
.

Outrossim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o processamento do recurso.

Versam os autos acerca de ação de busca e apreensão de veículo adquirido e alienado fiduciariamente à instituição financeira agravada, mediante celebração da
cédula de crédito bancário
, firmada em
30/08/2021
com
Raquilayne
(ora recorrente), no valor total de R$ 73.764,48 (setenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), a ser pago com uma entrada de R$ 17.650,00 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais) e 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.536,76 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

A instituição financeira ajuizou a demanda alegando a inadimplência de
Raquilayne
a partir da 13
a
(décima terceira) parcela, vencida em 30/09/2022, totalizando dívida de R$ 37.551,98 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

Ao receber a petição inicial, o magistrado de piso deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado (marca HYUNDAI, modelo I30 2.0, chassi nº KMHDC51EBBU309396, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor PRATA, placa OCV1F63, RENAVAM 00321698177); e é neste específico ponto que insurge-se a recorrente,
sob o argumento de que a manifesta abusividade dos juros remuneratórios impostos pela instituição financeira descaracteriza a mora e, assim, impossibilidade a concessão de liminar de busca e apreensão.

Antes, reputo necessário pontuar que o Decreto-Lei nº 911/69 não limita as matérias que podem ser deduzidas em defesa na ação de busca e apreensão, de tal sorte que o devedor detém interesse e legitimidade para questionar o saldo devedor (e eventuais abusividades) que deu ensejo à demanda.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
”
1
, não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

No referido julgamento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, também orientou que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
2
.

No mencionado julgamento, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência ‘tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'” [grifei].

No mais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Volvendo ao caso dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de cédula de crédito bancário foi de
3,38% ao mês
e
49,06% ao ano
(id n° 21474664 dos autos de origem), no entanto, a taxa média de mercado para a mesma operação financeira na data da assinatura do contrato (agosto de 2021) era de
1,72% ao

mês
e
22,65% ao ano
segundo o Banco Central do Brasil (id n° 4488211).

Por isso, considero que, a despeito de a recorrida, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano,
a

taxa
de juros
pactuada
s

nos contratos

de 3,38% ao mês e 49,06% ao ano
(id n° 21474664 dos autos de origem)
,

não se afigura adequada e
em
conform
idade com
a
s
praticada
s
no mercado financeir
o
em operações de natureza similar
, o que enseja o reconhecimento de sua abusividade.

Isso porque, como visto, em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central (id n° 4488211), revelam-se, de fato, inegavelmente abusiva,
por suplantar
em dobro

a
taxa média praticada à época da contratação
, do que resulta desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o consumidor.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo n° 1061530/RS (tema n° 28), firmou a seguinte tese:

“
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
.

Nesse cenário, reconhecida a mensuração de juros remuneratórios muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro, os quais são exigidos no período de normalidade contratual, não há como deixar de reconhecer que a mora – necessária para justificar a medida liminar de busca e apreensão – não se configurou na hipótese.

Importa dizer que, porquanto o artigo 3
o
do Decreto-Lei n° 911 exige a comprovação da mora para a concessão da liminar de busca e apreensão, a desconfiguração da mora na hipótese – em razão da abusividade de encargo exigido no período de normalidade contratual – afasta o fundamento da medida liminar deferida pelo juízo de piso.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
da
r
-lhe provimento
, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

É como voto.

1
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010).

2
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.